Tribunal: TJDFT
Processo: 0705343-78.2025.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que extinguiu a ação por ausência de interesse processual sob a alegação de que a autora teria informado que o veículo objeto dos autos estaria em posse de terceiro distinto da ré.
2. O recurso. Em suas razões, sustenta que a sentença deve ser anulada, uma vez que se baseou em premissa fática inexistente ao presumir que o veículo teria sido repassado a terceiro, quando, na realidade, o automóvel foi entregue exclusivamente à adquirente R.B. de A., que jamais providenciou a transferência administrativa. Afirma possuir inequívoco interesse de agir, já que permanece sofrendo prejuízos administrativos e financeiros apesar de não mais deter a posse do bem. Acrescenta que a sentença deixou de analisar o pedido principal de transferência judicial e de atribuição dos débitos à real possuidora, configurando negativa de prestação jurisdicional. Requer a anulação da sentença, ou, subsidiariamente, o julgamento do mérito com a procedência dos pedidos iniciais.
3. Os fatos relevantes. Em 2019, a autora vendeu o veículo I/KIA, placa JII5210, à ré R.B. de A. por meio de financiamento bancário (Aymoré), ficando o contrato de financiamento em nome da ré, que não realizou a transferência do veículo no DETRAN, o que gerou débitos em nome da antiga proprietária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões devolvidas a esta Turma Recursal consistem em verificar: (i) a preliminar de nulidade da sentença por ter sido proferida com base em premissa fática equivocada; e (ii) se a causa encontra-se madura para julgamento imediato do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código Civil.
6. No caso, o juiz entendeu que, na petição da autora de ID 8045127, teria havido a informação de que o veículo objeto da pretendida transferência de propriedade já não se encontrava em poder da ré R.B. de A., mas sim em posse de terceiro estranho à lide.
7. Todavia, ao analisar o documento, verifica-se que a informação prestada pela autora limitou-se a confirmar os pedidos iniciais, isto é, que o veículo foi vendido à R.B. de A. Dessa forma, a sentença fundou-se em premissa fática equivocada ao extinguir o feito por ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC).
8. Não é o caso de aplicação da teoria da causa madura, diante da necessidade de apreciação da matéria pelo juízo de origem, sendo recomendável, à luz do duplo grau de jurisdição, que aquele juízo se pronuncie primeiramente sobre o mérito.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença anulada, devendo o feito prosseguir em seu regular andamento.
10. Sem condenação em honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 485, inc. VI